Tribunal: STF
Processo: ARE 1483128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Simultâneas. Ação Anulatória de Débito Tributário c/com Repetição de Indébito sob alegação de inconstitucionalidade das Leis Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que estabeleceram novas regras de lançamento e cobrança de IPTU, no Município de Salvador, a partir do exercício de 2014. Sentença que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade d o artigo 1º da Lei 8.464/2013 e das tabelas progressivas trazidas no seu anexo, assim como dos §§ 2º e 3º do artigo 73 da Lei 7.186/2006, com redação dada pelo artigo 2º da Lei 8.464/2013 e, consequentemente, inconstitucional a progressividade por estes artigos instituída, anulando o lançamento do IPTU do exercício de 2017 em relação ao imóvel de Inscrição Municipal 064.572 9, da forma como fora lançado, e determinando que outro lançamento fosse feito, levando-se em conta a atualização da base de cálculo da exação trazida pelas Leis 8.473/2013 e 8.421/2013, porém aplicando-se a alíquota mínima prevista na tabela correspondente. Pretensão do MUNICÍPIO DE SALVADOR de reforma da sentença para que seja reconhecida a constitucionalidade das mencionadas leis municipais, bem como da cobrança realizada quanto ao IPTU de 2017. Pretensão da FIORI VEÍCULO S/A de reforma da sentença para que seja reconhecida a inconstitucionalidade formal e material das Leis Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013 e da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM Nº 12/2013 e do Decreto nº. 24.194/2013, reconhecendo o seu direito a recolher o IPTU, referente ao imóvel de inscrição nº. 64.572-9, a partir da vigência das mencionadas leis, utilizando, como base de cálculo, o VUP usado no cálculo do IPTU 2013, aplicando-se a alíquota de 1%, bem como de compensar os valores pagos indevidamente quanto aos IPTU's de 2014 a 2016 e eventuais exercícios seguintes ou, subsidiariamente, que fosse restituído tais valores, em qualquer hipótese devidamente atualizados, corrigidos e com aplicação de juros de mora. A questão, em discussão, dispensa maiores digressões, vez que o Pleno deste Tribunal de Justiça, ao julgar ADI nº 0002626-37.2014.805.0000, na qual se impugnava dispositivos das Leis Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, estabeleceu que: a) não é possível exigir-se a participação popular para a edição de qualquer lei municipal, sob pena de restar inviabilizada a atividade legislativa. Assim resta ausente, portanto, a apontada violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia in casu, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar afronta ao devido processo legal legislativo; b) a análise abstrata da nova Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade. No caso sob apreciação, a municipalidade atuou de maneira adequada, buscando a alteração da base de cálculo e, por conseguinte, a majoração do tributo por meio da edição de lei, em estrita observância da previsão constitucional. Desse modo, não se constata exorbitância entre a majoração do imposto, em virtude das alterações legais impugnadas, e o poder aquisitivo dos contribuintes; c) as travas previstas no art. 4º da Lei n. 8.473/2013 constituem benefício fiscal, sendo vedado ao Judiciário proceder à sua extensão. Precedentes do STF e do STJ; d) no caso concreto, todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal; nada era delegado ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas cuidam de definir o valor venal (que é a base de cálculo do tributo, conforme o CTN), as alíquotas e sua progressividade; e) a propriedade urbana deve atender à sua função social e o IPTU é constitucionalmente reconhecido como importante instrumento para este fim, permitindo-se a sua progressividade com este propósito. Não se olvida que, nesse sentido, as alíquotas incidentes sobre imóveis não edificados devem ser superiores às dos demais, entretanto, não se pode permitir a extrapolação do limite definido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, sob pena de inconstitucionalidade. A análise comparativa da lei soteropolitana e dos diplomas municipais das demais capitais brasileiras evidencia flagrante distorção a exigir a atuação do Judiciário; f) nessa conjuntura, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e de 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, indicada no art. 1º do referido diploma, por violação ao art. 149 da Constituição do Estado da Bahia e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV da Constituição Federal, justificando-se, no exercício de 2014, o cálculo do IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores mediante a incidência do percentual de 3% sobre o valor venal. Ou seja, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002626-37.2014.805.0000 foi julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal. A decisão proferida na ADI nº 0002626-37.2014.805.0000 tem efeito vinculante, o que atribui ao julgado força impositiva e obrigatória em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública. Logo, considerando o teor da sentença recorrida e o julgamento da ADI nº 0002626-37.2014.805.0000, conclui-se que não assiste razão a FIORI VEÍCULO S/A e que razão assiste, em parte, ao MUNICÍPIO DE SALVADOR. Observa-se, dos autos, que o MUNICÍPIO DE SALVADOR aplicou, no imóvel em questão, a alíquota concernente a imóveis não edificados (terrenos), no percentual de 5%, enquadrando o bem em questão na Tabela Progressiva – Terrenos do Anexo Único da n. 8.464/2013 na quarta e na quinta faixas. Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para, em conformidade com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002626- 37.2014.805.0000, afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade nos termos declarados na decisão recorrida e, diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, determinar apenas que, no exercício de 2014, o IPTU relativo ao imóvel descrito na exordial seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal. Considerando que o instituto da compensação extingue débito tributário, para sua concessão, é necessário prova de que o contribuinte possua "créditos líquidos e certos" a validar o requerimento de compensação (CTN, art. 70), o que não se observa na espécie. E, na eventual apuração de valores a ser restituídos em face do recálculo determinado em relação ao IPTU do exercício de 2014, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às praticadas pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR na cobrança do tributo pago em atraso, tudo conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema nº 905), representativos da controvérsia. Sentença reformada para: a) afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade nos termos declarados na sentença recorrida; b) determinar, diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013 proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002626-37.2014.805.0000, determinar que, no exercício de 2014, o IPTU relativo ao imóvel descrito na exordial seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal; c) acaso apurados valores a ser restituídos à apelante FIORI VEICULO S/A em face do recálculo determinado em relação ao IPTU do exercício de 2014, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às praticadas pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR na cobrança do tributo pago em atraso, tudo conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema nº 905), representativos da controvérsia. Apelação da FIORI não provida. Apelação do MUNICÍPIO DE SALVADOR, parcialmente, provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, LV; 145, § 1º; 150, IV; 170, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente